Tribunal: CARF
Processo: 15504.732680/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Entendendo o Fiscal Autuante pela existência de vínculos de empregos mascarados por interpostas pessoas jurídicas, nasce a obrigação de lançar, com base nas notas fiscais de prestação de serviços, os valores devidos pela recorrente a título de contribuições.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A contratação de serviços por meio de empresa terceirizada não revela uma prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviço. Contudo, a possibilidade de terceirização da atividade-fim não impede a análise de ocorrências de ilegalidades, nem valida a utilização desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de obrigações previdenciárias.
CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Para caracterizar os contratados como segurados obrigatório para fins de lançamento das obrigações previdenciárias, necessário constatar a presença dos requisitos previstos no art. 12 da Lei no 8.212/91 (pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração), que estão em consonância com aqueles previstos na legislação trabalhista, art. 3o CLT.
DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTOS. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE SÓCIOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos possui caráter meramente informativo e não implica a coloca das pessoas indicadas no pólo passivo da relação tributária instaurada com a lavratura do auto de infração.
DILIGÊNCIAS SUPLEMENTARES.
A realização de diligência suplementar e ́ desnecessária, eis que, pela conformação dos autos, foi possível conhecer a matéria de forma plena.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.732680/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.371 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e
relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação,
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Entendendo o Fiscal Autuante pela existência de vínculos de empregos
mascarados por interpostas pessoas jurídicas, nasce a obrigação de lançar, com
base nas notas fiscais de prestação de serviços, os valores devidos pela
recorrente a título de contribuições.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A contratação de serviços por meio de empresa terceirizada não revela uma
prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego
diretamente com o tomador de serviço. Contudo, a possibilidade de
terceirização da atividade-fim não impede a análise de ocorrências de
ilegalidades, nem valida a utilização desse instituto para mascarar relações que
constituem fatos geradores de obrigações previdenciárias.
CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Para caracterizar os contratados como segurados obrigatório para fins de
lançamento das obrigações previdenciárias, necessário constatar a presença dos
requisitos previstos no art. 12 da Lei no 8.212/91 (pessoalidade, habitualidade,
subordinação e remuneração), que estão em consonância com aqueles previstos
na legislação trabalhista, art. 3o CLT.
DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas
como relação de emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto
de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732680/2013-53
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTOS. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR,
MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE SÓCIOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos possui caráter meramente informativo e não implica a
coloca das pessoas indicadas no pólo passivo da relação tributária instaurada
com a lavratura do auto de infração.
DILIGÊNCIAS SUPLEMENTARES.
desnecessária, eis que, pela
conformação dos autos, foi possível conhecer a matéria de forma plena.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à juntada de
documentos pela auditoria fiscal, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na
parte conhecida do recurso, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a dedução dos valores recolhidos pelas pessoas jurídicas contratadas, nos termos do
voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 1.302 a 1.340) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de 4 Autos de Infração:

AI DEBCAD no 51.055.766-0 (fls. 3 a 8): Obrigação principal - contribuições devidas à
seguridade social – parte patronal e SAT/RAT;

AI DEBCAD no 51.055.767-8 (fls. 9 a 14): Obrigação principal - contribuições devidas a
Terceiros – Outras Entidades (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE);

AI DEBCAD no 51.055.768-6 (fls. 15): Obrigação acessória – deixar de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados (CFL 30).

AI DEBCAD no 51.055.769-5 (fl. 16): Obrigação acessória - deixar de arrecadar,
mediante desconto, as contribuições dos segurados empregados (CFL 59).
O lançamento foi realizado em face da TNL PCS S/A, sucessora da WAY TV
BELO HORIZONTE S/A.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 19 a 38) que o lançamento, período de 01/2009 a
12/2009, refere-se às contribuições incidentes sobre remunerações pagas a segurados
obrigatórios da Previdência Social na qualidade de empregados que não foram incluídos em
folha de pagamento. As remunerações foram constatadas pela auditoria fiscal em pagamentos
feitos pela empresa, mediante notas fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoas
jurídicas - PJ que foram consideradas intermediárias na relação contratual entre a autuada e as
pessoas físicas que lhes prestaram serviços com pessoalidade, mediante remuneração, de forma
não eventual e com subordinação.
Impugnação às fls. 1.185 a 1.224.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CARACTERIZAÇÃO.
Presentes os requisitos legais caracterizadores do vínculo empregatício, cabe à
Fiscalização descaracterizar a situação encontrada, qual seja, a prática adotada pelo
Contribuinte de travestir empregados os prestadores de serviços formalmente
constituídos como pessoas jurídicas.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Expostas as razões de direito e de fato que deram ensejo ao procedimento e definidos os
critérios utilizados para determinar as bases de cálculo consideradas, é lícita a adoção da
aferição indireta.
PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE REDUÇÃO DA MULT
APLICA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA.
Deve ser mantida a multa pela não realização das correspondentes obrigações tributárias
acessórias, quando constatada a prática de pagamentos a pessoa jurídica, quando, na
realidade, os serviços foram realizados por pessoas físicas, na condição de empregados.
Fixada a multa de acordo com os parâmetros legais, inclusive, quanto à gradação, não é
possível aqui reduzi-la, por falta de fundamento legal.
VINCULAÇÃO DOS SÓCIOS - ADMINISTRADORES.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

A inclusão dos sócios-administradores no x “R de Vínculos - VÍNCULOS”
em auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Deve ser considerada desnecessária a realização diligências ou perícia, quando o
Contribuinte não logra demonstrar a efetiva necessidade, considerando-se as razões e
questionamentos formulados no seu pedido.
DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NA
PARTE FINAL DO PARÁGRAFO QUARTO DO ARTIGO 150 DO CTN.
Caracterizada a ocorrência das hipóteses legais previstas no final do parágrafo quarto do
artigo 150 do CTN, aplica-se, em matéria da determinação da decadência, a regra do
inciso I do artigo 173 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 20/10/2014 (fl. 1.350) e apresentou recurso
voluntário em 18/11/2014 (fls. 1.354 a 1.402) sustentando: a) em preliminar, nulidade do
lançamento por ausência de prova das alegações fiscais, ausência de constatação que as pessoas
físicas prestaram serviços, ausência de comprovação dos requisitos inerentes à relação de
emprego, cálculo incorreto do tributo devido em razão do lançamento feito por arbitramento; b)
no mérito, ausência dos requisitos que caracterizam a relação de emprego; c) ausência de
dedução dos valores recolhidos das pessoas jurídicas; d) improcedência das multas aplicadas nos
autos de infração de obrigação acessória; e) exclusão dos diretores e dos responsáveis solidários
no relatório de vínculos; f) pedido de diligências.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo contudo, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise que segue abaixo.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
A recorrente sustenta, em preliminar, nulidade do lançamento por vício material
em face da: a) ausência de prova das alegações fiscais, b) ausência de constatação que as pessoas
físicas prestaram serviços, c) ausência de comprovação dos requisitos inerentes à relação de
emprego e d) cálculo incorreto do tributo lançado por arbitramento.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Vejamos.
a) Ausência de prova das alegações fiscais
Nesse ponto, alega que o Auditor Fiscal não juntou aos autos todos os documentos
que entregou durante o procedimento de fiscalização, através dos SVA1, SVA2, SVA3 e SVA4;
além das provas que assim discriminou (fl. 1.358):

Trata-se, no entanto, de argumento novo, não suscitado em sede de impugnação, e
que não pode ser conhecido nesta instância de julgamento em face da preclusão, conforme
dicção dos arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/72.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de primeira
instância e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segunda instância.
A finalidade do recurso é devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeira instância. Dito isso, tem-se por
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão recorrida com base em novos fundamentos
que não foram objeto da defesa.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente
conhecido, neste ponto.
b) Ausência de constatação que as pessoas físicas prestaram serviços à
recorrente e ausência de comprovação dos requisitos inerentes à relação
de emprego
Alega que o Fiscal Autuante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à
efetiva prestação de serviço pelos sócios das 37 empresas, que totalizam 81 pessoas físicas; e
também não comprovou os requisitos inerentes à relação de emprego.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Consta no Relatório Fiscal às fls. 32 que a identificação dos sócios das empresas
prestadoras de serviços, caracterizados pela fiscalização como segurados obrigatórios, foi feita
da seguinte forma:

No Anexo I, a Fiscalização relacionou as 37 pessoas jurídicas consideradas no
lançamento e listou as notas fiscais emitidas (fls. 79 a 109).
No Anexo II, constam as 37 PJ e os sócios de cada uma delas caracterizados como
segurados empregados (fls. 110 a 112).
No Anexo III, a Fiscalização identificou o que considerou como sócios das
pessoas jurídicas caracterizados como segurados empregados (fls. 113 a 185).
De fato, na hipótese do Auditor Fiscal constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as
condições de empregado, conforme legislação (arts. 2° e 3° da CLT c/c art.229, §2° do Decreto
3.048/99), deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento corno segurado
empregado.
No mais, tenho que a prestação do serviço, em si, bem como a procedência dos
argumentos sob os quais a Autoridade Fiscal se baseou ao proceder a verificação do vínculo de
emprego, se confunde com o próprio mérito posto à discussão e será analisado nos tópicos
seguintes.
c) Cálculo incorreto do tributo lançado por arbitramento
Aduz o recorrente que o cálculo realizado no lançamento possui diversos erros em
sua apuração, conforme explica às fls. 1364 e seguintes do recurso.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração, por sua vez, deve conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, sendo que a ausência dessas
formalidades implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou
seja, o descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos comprometem
o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está eivado de vício material, que é aquele existente quando há erro
no conteúdo do lanç “
b á ” “ b á ” (
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Entendendo o Fiscal Autuante pela existência de vínculos de empregos
mascarados por interpostas pessoas jurídicas, nasce a obrigação de lançar, com base nas notas
fiscais de prestação de serviços, os valores devidos pela recorrente a título de contribuições.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
L ̊ 8 212/91 33 §§ 3 ̊ 6 ̊ b à ( )
lançar de oficio a importância b à ônus da prova em
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nesse mesmo sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. A apresentação
deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o
arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao
sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento
adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal. (...) Recurso
voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
Nesse ponto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Do preenchimento dos requisitos legais para a caracterização do
segurado obrigatório
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Alega o recorrente a inexistência dos requisitos caracterizados da relação de
emprego: pessoa física e pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que as provas dos autos
demonstram que o recorrente contratou empregados na forma de contratação de PJ prestadoras
de serviço.
O lançamento refere-se às contribuições incidentes sobre remunerações pagas a
segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de empregados que não foram
incluídos em folha de pagamento. As remunerações foram constatadas pela auditoria fiscal em
pagamentos feitos pela empresa, mediante notas fiscais de prestação de serviços emitidas por
pessoas jurídicas - PJ que foram consideradas intermediárias na relação contratual entre a
autuada e as pessoas físicas que lhes prestaram serviços com pessoalidade, mediante
remuneração, de forma não-eventual e com subordinação (Relatório Fiscal – fls. 19 a 38).
Ainda de acordo com o Fiscal Autuante (fl. 21):
1.8- A formação de convicção da existência do fato gerador se deu através dos fatos e
evidências que comprovam que quem de fato prestava serviços para a autuada eram as
pessoas físicas na figura de um dos sócios das pessoas jurídicas – PJ, mantendo-se de
fato entre a autuada e os prestadores de serviços uma relação de emprego na forma
L o 8 212/91 12 I “ ”
Pois bem.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
2.1 Terceirização da atividade-fim
Quanto à possibilidade de terceirização de atividade-fim (atividade diretamente
relacionada ao objeto e atuação da empresa), vale frisar, inicialmente, que não há, no
ordenamento jurídico vigente qualquer norma que vede essa prática. Até a promulgação da Lei
no 13.249, de 31/03/2017, que passou a expressamente autorizar a terceirização das atividades-
fim, o tema estava delimitado pelo Enunciado no 331 da Súmula do TST3.

3 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V
e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste
também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF no
324, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, destacou a
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço no caso de descumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias e declarou inconstitucional a Súmula 331 do TST.
Confira-se:
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não
estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às
transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais
indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade
do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua
contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a
constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas
constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre
outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do
TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a
indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade,
meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o
empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-
09-2019) (grifei)

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Na mesma ocasião, a Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário no 958.252,
com Repercussão Geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
Com a mesma razão, a Suprema Corte já havia reconhecido, em julgado anterior,
a licitude da terceirização do serviço de call center de empresas de telefonia, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo no 791.932, com repercussão geral reconhecida.
Destarte, a contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a priori, não
revela uma prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente
com o tomador de serviço.
Contudo, a permissão de terceirização da atividade-fim não impede a análise de
ocorrências de ilegalidades, tal como dispõe a própria CLT em seu art. 9o4.
Desse modo, ao lado do reconhecimento da possibilidade de terceirização da
atividade-fim, caminha a permissão legal de reconhecimento do vínculo empregatício com a
empresa tomadora do serviço, no caso de serem constatadas ilegalidades na prática estabelecida.
Outrossim, a possibilidade de terceirização não se confunde, por óbvio, com a permissão de
utilização desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de obrigações
previdenciárias.
2.2 Caracterização do segurado obrigatório no âmbito do processo
administrativo fiscal
Tramitam no Supremo Tribunal Federal duas Arguições de Descumprimento de
Preceito Federal (ADPFs no 606 e no 647) que questionam a constitucionalidade das decisões do
CARF e das DRJs que conferem competência para o Auditor Fiscal da Receita Federal
reconhecer vínculo de emprego sem a intermediação e o pronunciamento jurisdicional da Justiça
do Trabalho.
No CARF, prevalece o ente “Se a fiscalização constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade funcional”
(Acórdão no 2402-006.976, Publicado em 07/03/2019).
Nesses termos, com propriedade, a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira discorre ao relatar o Acórdão no 2202-008.362, proferido em 09/06/2021, pela Segunda
Seção de Julgamentos da 2a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF:
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por auditor
fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância
das exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do
Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que
estão descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como
segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a
“ ” I 12 L o 8 212/91 à do art. 3o da CLT

4 Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

b ( ) “
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
” E r o
empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz celetista – para tal
reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Por fim, o princípio da verdade material não ser invocado quando lhe aprouver e
rechaçado quando contrariar seus próprios interesses. Não me parece compatibilizar
com a ordem constitucional demandar da autoridade fazendária a caracterização do fato
gerador dissociado da realidade fática, privilegiando aquilo que quiseram fazer constar
em documentos. Tem a fiscalização não só o poder, mas o dever de não considerar
negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de legalidade.
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições de empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo
que caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
R R “a relação de trabalho é gênero (alcançando toda
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de trabalho
subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda relação
de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego (...).
Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é apenas uma das modalidades da
relação de trabalho, e ocorrerá sempre que preenchidos os requisitos legais específicos, que, no
caso, estão previstos nos arts. 2o e 3o da CLT”5. O art. 3o da CLT assevera que o empregado é
toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário. Na falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de
emprego.
No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, esses quatro
requisitos devem estar presentes para caracterizar o segurado obrigatório: pessoalidade,
habitualidade, subordinação e remuneração.
2.3 Das sentenças trabalhistas
O presente caso guarda particularidades; onde destaco, ab initio, as sentenças
trabalhistas anexadas aos autos onde houve o reconhecimento de vínculo de emprego entre
sócios das pessoas jurídicas aqui listadas e a recorrente.
Ao proferir a sentença, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da atividade
jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com definitividade e
formação da coisa julgada material. Nos termos do art. 502 do CPC, coisa julgada é a autoridade
que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito judicial da qual não cabe mais
recurso.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material. Conforme dicção do art. 405 do

5 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz prova não só da sua formação, mas
também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que
ocorreram em sua presença. “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre
que o documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público ” 6
Este raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018). Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da
CF e 405 do CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a
presunção de veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
“ ú
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto.
Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada
por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes”7.
(grifei)
Nesse sentido assim já se pronunciou o CARF:
DESCARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA
ENQUADRAMENTO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO JUSTIÇA DO TRABALHO.
Os lançamentos refletiram a verdade material e os elementos fáticos-jurídicos da relação
de emprego foram comprovadas pela Autoridade Competente, que é a Justiça do
Trabalho. Assim, não há como acolher as alegações da recorrente.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DA AUDITORIA FISCAL RECONHECER O VÍNCULO
EMPREGATÍCIO No exercício legal de sua atividade, o auditor-fiscal pode
desconsiderar as atividades da empresa como simuladas e promover o lançamento do
crédito tributário
ACRÉSCIMOS LEGAIS. DEVIDOS. os créditos tributários dos lançamentos seguiram
estritamente o que determina a Lei e estão devidamente fundamentados no FLD -
Fundamentos Legais Do Débitos
MULTA QUALIFICADA É cabível a aplicação da multa constante do artigo 44, inciso
I, da Lei n.o9.430/96, duplicada na forma como disposto pelo parágrafo 1o, quando
restar comprovada a situação fraudulenta, visando a elisão do recolhimentos das
contribuições previdenciárias.
(Acórdão no 2302-003.317, Relator Conselheiro Leonardo Henrique Pires Lopes,
Publicado em 19/01/2016)
Assim consta no Relatório Fiscal (fls. 28 a 32):

6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
7 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

(...)

Da análise dos autos, observa-se que estão juntados os seguintes documentos:
 Reclamatória trabalhista de Alexandro Henrique de Souza: fls. 245 e 246,
252 a 276 (MC VIA SATÉLITE)
 E-mail da recorrente formalizando acordo nos processos trabalhistas de
Alexandro Henrique, Eduardo Ribeiro da Silva, Leonardo Luiz do
Nascimento e Luiz Fabiano Braga – fls. 247 a 251.
 Reclamatória trabalhista de Rafael Anício Barbosa: fls. 277 a 288;
 Reclamatória trabalhista de Leonardo de Bessa Costa: fls. 289 a 317.

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

 Reclamatória trabalhista - Antonio Cezário dos Santos Filho - fls.
1.226/1.234.
 Reclamatória trabalhista - Cristiano Alexandre Silva - fls. 1.235/1.239.
 Reclamatória trabalhista - Ramon Rosa Cristiano Maynarte - fls.
1.240/1.248.
 Reclamatória trabalhista - Trajano Antonio Pacheco - fls. 1.249/1.253.
 Reclamatória trabalhista – Ricardo Martins – fls. 1.457
 Ação trabalhista de Anderson Rodrigo - fls. 1.443;
 Ação trabalhista de Judismar Pereira fls. 1.447.
 Ação trabalhista de Fernando Alberto – fls. 1.448.
 Ação trabalhista de Washington da Luz fls. 1.458
Isto posto, com relação às sentenças trabalhistas anexadas aos autos que expõem o
reconhecimento do vínculo de emprego existente entre a recorrente e pessoas físicas sócias das
pessoas jurídicas contratadas para prestação do serviços, entendo pela impossibilidade de
consignar conclusão diversa a essa.
2.4 Dos requisitos do art. 12 da Lei no 8.212/91
Nos termos já destacados, para caracterizar os contratados como segurados
obrigatório para fins de lançamento das obrigações previdenciárias, necessário constatar a
presença dos requisitos previstos no art. 12 da Lei no 8.212/91 (pessoalidade, habitualidade,
subordinação e remuneração), que estão em consonância com aqueles previstos na legislação
trabalhista, art. 3o CLT.
Seja para fins previdenciários, seja para fins trabalhistas, a realidade fática é a
mesma e, existindo pronunciamento na esfera trabalhista reconhecendo vínculo de emprego entre
as pessoas físicas listadas e a recorrente, o entendimento deve ser aqui seguido.
Temos o seguinte quadro, por ora:
1
AGUIAR INSTALAÇÃO DE TV A
CABO
Contrato de prestação de serviços às fls. 328
2
A LM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
_
3
ALN INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Acordo trabalhista de Eduardo Ribeiro
4
AM INSTALAÇÃO
Reclamatória trabalhista de Rafael Anício
5
AUDIOTEC SERVIÇOS
Contrato de prestação de serviços às fls. 388
6
BRAGA E BRAGA SERVIÇOS
Acordo de Luiz Fabiano e Reclamatória de Ramon Rosa
7
BRENDON E SOUZA
Contrato de prestação de serviços às fls. 429
8
CABLE TV E SERVIÇOS
Contrato de prestação de serviços às fls. 449
9
CABOBEL SERVIÇOS
Contrato de prestação de serviços às fls. 471, Relatório INSS fls. 1.491
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

10
CMCA TELECOMUNICAÇÕES
Reclamatória trabalhista de Cristiano Alexandre
11
DG SERVIÇOS
Contrato de prestação de serviços às fls. 534
12
DIGITALWAY SERVIÇOS
Contrato de prestação de serviços às fls. 553
13
DL INSTALAÇÃO
Contrato de prestação de serviços às fls. 573
14
DMS TELECOMUNICAÇÃO
Relatório INSS – fls. 1.497
15
FF INSTALAÇÃO
Contrato de prestação de serviços às fls. 614
16
FGB TELECOMUNICAÇÕES
Contrato de prestação de serviços às fls. 635
17
FHS TELECOMUNICAÇÕES
Contrato de prestação de serviços às fls. 655
18
FONSECA LOPES
Contrato de prestação de serviços às fls. 676
19
GOL INSTALAÇÕES
Contrato de prestação de serviços às fls. 695
20
HTECH
Reclamatória trabalhista de Fernando Alberto e Contrato de prestação de
serviços às fls. 716
21
INCATEL
Contrato de prestação de serviços às fls. 736
22
IZATEC
Contrato de prestação de serviços às fls. 756
23
JAMR TELECOMUNICAÇÕES
Contrato de prestação de serviços às fls. 777
24
LL MANUTENÇÃO
Reclamatória trabalhista Leonardo de Bessa e Contrato de prestação de
serviços às fls. 798
25
MAPS INFORMATICA
GPS às fls. 1.520 a 1525
26
MATHRA TELECOMUNICAÇÕES
Reclamatória de Trajano Antonio; Contrato de prestação de serviços às
fls. 840; Relatório INSS fls. 1.526
27
MC VIA SATELITE
Reclamatória trabalhista de Alexandro Henrique de Souza e Acordo de
Leonardo Luiz
28
MPC TELECOMUNICAÇÕES
Contrato de prestação de serviços às fls. 897
29
MY WAY TV
Contrato de prestação de serviços às fls. 902
30
PASSOS INSTALAÇÃO
Contrato de prestação de serviços às fls. 923
31
PR INSTALAÇÃO
A Relação dos Arquivos entregue aponta a reclamatória de José Raimundo
fls. 1.148 mas não foi localizada nos autos
32
RMS SERVIÇOS DE TV
Ação trabalhista de Ricardo Martins fls. 1.457, Relatório INSS fls. 1.545/
GPS fls. 1.549
33
RTL INSTALAÇÃO
Ação trabalhista de Anderson Rodrigo fls. 1.443, Relatório INSS fls.
1.554, GPS fls. 1.560 e Contrato de prestação de serviços às fls. 971.
34
SPEED WAY
Contrato de prestação de serviços às fls. 992.
35
TECNO ARTE
Ação trabalhista de Judismar Pereira fls. 1.447 e Relatório INSS fls.
1.557.
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

36
WAL BACTK
Relatório INSS fls. 1.558
37
WM INSTALAÇÃO DE TV
Ação trabalhista de Washington da Luz fls. 1.458

As empresas marcadas em VERDE foram analisadas de forma conjunta pelo
Fiscal Autuante, conforme observa-se às fls. 28 e 29 do Relatório Fiscal, destacando-se que as
notas fiscais foram emitidas com numeração sequencial de maneira habitual e ininterrupta; não
declararam GFIP e a prestação de serviços foi feita de maneira exclusiva e pelos próprios sócios,
pois não tinham empregados.
Ademais, vários sócios dessas pessoas jurídicas ajuizaram reclamatórias
trabalhistas (sinalizadas em ROXO) e tiveram vínculo empregatício reconhecido.
Em tópico seguinte, o Relatório Fiscal analisou as pessoas jurídicas em
VERMELHO (fls. 29 e 30) e traçou algumas conclusões: prestavam serviços de forma exclusiva
à recorrente, não possuíam empregados, declararam em GFIP como contribuintes individuais e
fizeram o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre pró-labore estimado em um
salário mínimo, as notas fiscais foram emitidas com numeração sequencial.
Do quadro acima é possível verificar que os sócios da MC VIA tiveram êxito em
suas demandas trabalhistas contra a recorrente. Constam nos autos o acordo firmado entre as
partes (fls. 242 e 243); a inicial da reclamatória (fls. 250 a 272) e o Termo de Audiência (fls.
273). Na inicial, o reclamante aduz em detalhes a situação em que eram contratados; que, após, a
recorrente fazia exigência de abertura da pessoa jurídica; que seguiam normas rígidas, inclusive
assinando um documento chamado de PADRÃO COMPORTAMENTAL.
Em todas as reclamações trabalhistas juntadas aos autos, os relatos são repetidos
no sentido de que a abertura e o encerramento das pessoas jurídicas ocorreu por ordens da
recorrente, que eram cumpridos horários de trabalho, que a sede do trabalho era o local das
instalações da recorrente.
Além disso, nessas ações trabalhistas, ao invés de impugnar os termos ou requerer
a inclusão das pessoas jurídicas tomadoras de serviço no polo passivo, a recorrente livremente
aceita como sendo ônus seu os encargos trabalhistas demandados e realiza acordos judiciais com
os autores das ações.
Destaco que no processo trabalhista ajuizado por Trajano Antônio Pacheco foi
proferida Sentença, onde consta o reconhecimento judicial de que a pessoa jurídica foi
constituída tão somente para burlar as obrigações trabalhistas. Veja-se (fls. 1.116):
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Com relação aos sócios das demais pessoas jurídicas prestadoras de serviço, a
análise de cada um dos contratos anexados aos autos demonstra que os termos contratuais são
padrões e o cenário fático de contratação se repete em cada um deles.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.
Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo
válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Quanto à subordinação, Maurício Godinho Delgado explica que consiste,
“situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de
sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que
h ”8. Ainda sob a lição de Maurício Godinho doutrinador, destaca-se que a
subordinação é a ‘‘ b h
da autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a
atividade que d h ” ( 302 2004)
No tocante ao caráter não eventual, Ricardo Resende esclarece que
“ trabalhador não eventual é aquele que trabalha de forma repetida, nas atividades
permanentes do tomador, e a este fixado juridicamente”9.
Nesse ponto, destaco o seguinte trecho do Relatório Fiscal, entre outros pontos
(fls. 19 e 20):

8 DELGADO, Maurício Godinho. 3a edição. São Paulo: LTr, 2004, p. 302.
9 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 77.
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

1.6- As contribuições apuradas incidem sobre remunerações pagas a segurados
obrigatórios da Previdência Social na qualidade de empregados que não foram incluídos
em folha de pagamento. As remunerações foram constatadas pela auditoria fiscal em
pagamentos feitos pela empresa, mediante notas fiscais de prestação de serviços
emitidas por pessoas jurídicas - PJ que foram consideradas intermediárias na relação
contratual entre a autuada e as pessoas físicas que lhes prestaram serviços com
pessoalidade, mediante remuneração, de forma não-eventual e com subordinação.
1.7- Conforme ficou constatado, a Way TV Belo Horizonte S/A recorreu de uma
sistemática irregular de contratações de empregados, profissionais da área de
Telecomunicações, realizando-as através de contratos de prestação de serviços
celebrados com esses profissionais na figura de empresários, sócios de pessoas jurídicas
– PJ.
1.8- A formação de convicção da existência do fato gerador se deu através dos fatos e
evidências que comprovam que quem de fato prestava serviços para a autuada eram as
pessoas físicas na figura de um dos sócios das pessoas jurídicas – PJ, mantendo-se de
fato entre a autuada e os prestadores de serviços uma relação de emprego na forma
L o 8 212/91 12 I “ ”
Além disso, assim informa o Relatório Fiscal (fls. 21):
1.14 – Foram considerados segurados as pessoas físicas indicadas e identificadas na
relação de representantes apresentada pela autuada e nos contratos de prestação de
serviços também apresentados pela autuada.
1.15 – Para os segurados que figuraram como única pessoa física vinculada à pessoa
jurídica, apurado conforme parágrafo retro, foi considerado como salário de
contribuição mensal o valor integral das Notas Fiscais.
1.16- Para os segurados que figuraram como mais de uma pessoa física vinculada à
pessoa jurídica foi atribuído a cada uma delas salário de contribuição mensal
proporcionalmente ao número delas em relação ao valor das Notas Fiscais.
A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento e assim se manifestou (fls.
1.442):
1. Os quadros de prestadores de serviços eram compostos apenas pelos quotistas das PJ,
sem a contratação de empregados, o que sugere claramente a pessoalidade, ou seja,
serviços “ - ” PJ
serviços.
2. Os sócios-administradores das PJ recebiam, a título de pro labore, um valor mínimo,
eventualmente apropriando-se do saldo da receita na forma d “ ”
não incidência de contribuições previdenciárias sobre o que seria a remuneração de
empregados ou sobre a remuneração de contribuintes individuais (considerando-se o
Contribuinte ou mesmo os próprios prestadores de serviços).
3. Eventualmente, a prática era agravada até mesmo pela transmissão de GFIP com a
“ ” â “ x ”
qualquer contribuição, mesmo no âmbito do Simples Nacional, quando fosse o caso.
Não há como, portanto, chegar a conclusão diversa quanto à existência de
elementos que caracterizam os sócios dessas pessoas jurídicas como segurados obrigatórios,
devendo ser mantido o lançamento das contribuições previdenciárias.
3. Da dedução dos valores recolhidos das PJs
Com relação à dedução dos valores já recolhidos pela pessoa jurídica, entendo que
tem razão a recorrente e a contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação de
emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração.
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Nesse sentido, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira no Acórdão no 2202-008.362. Confira-se:
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ
RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA
Aduz em arremate que,
[n]a eventualidade remota de ser considerada subsistente a presente Notificação, o que
se admite apenas para argumentar, ainda, assim não podem prevalecer os valores
apurados pela Sra. Fiscal, posto que deixou de deduzir dos valores que computou como
devidos à Previdência, as contribuições previdenciárias já recolhidas pelos prestadores
de serviços, nos termos da lei. (f. 437)
Para afastar b á DRJ “( )
diferentes da Impugnante e no caso em tela, houve caracterização de vínculo
empregatício entre os sócios das prestadoras com Impugnante, que foram considerados
segurados empregados des ” ( 475) E
aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob a pena
da Cons.a Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que
não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos segurados, até porque o
recolhimento da sua contribuição em duplicidade, não lhe beneficiaria, mesmo que o
custo inicialmente recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou de forma irregular.
Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como
relação de emprego no presente AIOP, deverão ser deduzidas dos valores lançados no
presente auto de infração. (Acórdão no 9202-004.640, sessão de 25/11/2016)
Ao recentemente apreciar a mesma controvérsia, idêntico o posicionamento da eg.
Câmara Superior. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
SEGURADOS. RECOLHIMENTO POR INTERPOSTA PESSOA. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados,
paga por pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou empregados, cujas
contratações tenham sido reclassificadas como relação de emprego em empresa
diversa, podem ser deduzidas dos valores considerados no auto de infração. (CARF.
Acórdão no 9202-009.262, Cons. Rel. MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO, sessão de
19/11/2020; sublinhas deste voto)
Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas
pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação
empregatícia.
Nesse mesmos sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo sido constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o
Sujeito Passivo, entendo-se que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato,
incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o que ensejou o
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

aproveitamento das contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as
contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da
Súmula CARF 76. (...) Recurso voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
Nesse ponto, entendo que o recurso voluntário deve ser provido para reconhecer a
possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade
de sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como
relação empregatícia.
Ou seja, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para reconhecer o
direito à dedução dos valores já recolhidos pela pessoa jurídica, cujas contratações foram
reclassificadas como relação de emprego.
4. Dos Autos de Infração de Obrigação Acessória
A recorrente sustenta a improcedência dos lançamentos das obrigações acessórias
diante da inexistência de vínculo de emprego com os sócios das pessoas jurídicas prestadoras dos
serviços.
Como relatado, foram lavrados dois Autos de Infração de Obrigação Principal e
dois Autos de Infração de Obrigação Acessória, estes estão assim listados:
 AI DEBCAD no 51.055.768-6 (fls. 15): Obrigação acessória – deixar de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados (CFL 30).
 AI DEBCAD no 51.055.769-5 (fl. 16): Obrigação acessória - deixar de
arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos segurados empregados
(CFL 59).
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público10.
Na lição de Leandro Paul h “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 11.
Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito, através do auto de infração da obrigação principal. Já o
descumprimento da obrigação acessória se converte em obrigação principal pela multa aplicável,
surgindo, então, a obrigação da fiscalização emitir o Auto de Infração pelo descumprimento de
obrigação acessória, que, em sendo procedente, constitui o crédito previdenciário decorrente.

10 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
11 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem.
Quanto à obrigação de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados que prestaram serviço à empresa (CFL 30), trata-se de obrigação
acessória prevista no art. 32, I, da Lei n° 8.212/91.
Este tipo de autuação, o valor da pena não se flexiona em razão da quantidade de
ocorrências - ações ou omissões do sujeito passivo, de forma que esse valor somente deixa de ser
exigido quando o Auto de Infração, como um todo, é considerado improcedente ou nulo pela
autoridade julgadora competente, já que a multa é fixa.
A segunda obrigação acessória (CFL 59), por sua vez, foi lançada porque ter
deixado a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições do
30 I “ ” L o 8 212/91
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa do CFL 59 está intimamente ligada à existência do crédito principal. Dessarte,
só deve ser mantida punição quando se constatar que havia remuneração paga e crédito
tributário não retido e arrecadado.
(Acórdão no 2202-004.801, Relator Conselheiro DILSON JATAHY FONSECA
NETO, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
07/12/2018)
No julgamento dos autos de infração relacionados à obrigação principal, concluí
pelo parcial provimento para reconhecer a decadência do período de 02/2008 a 11/2008
(Processo no 15504.732679/2013-29) e para reconhecer a possibilidade de dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas pelas
pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação empregatícia (Processos
no 15504.732679/2013-29 e no 15504.732680/2013-53).
Todavia, a multa deste lançamento (CFL 59) foi aplicada em valor fixo de modo
que, ainda que o lançamento das obrigações principais seja cancelado em parte, é mantido o
valor da multa acessória.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento dos dois autos de infração de
obrigação acessória - AI DEBCAD no 51.055.768-6 (fls. 15) e AI DEBCAD no 51.055.769-5 (fl.
16).
5. Do relatório de vínculos
O recorrente aduz a ausência de responsabilidade dos sócios e pessoas físicas
indicadas pela Fiscalização no Relatório de Vínculos.
De fato, a empresa tem personalidade jurídica própria e não se confunde com a
dos sócios e diretores.
A inclusão de sócios e pessoas físicas no Relatório de Representantes Legais e
relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732680/2013-53

implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual
instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
O entendimento encontra-se cristalizado no Enunciado no 88 da Súmula do
CARF:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP” “R
Representantes Legais – R L ” “R V – VÍNCULOS” x
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não assiste razão ao recorrente.
6. Do pedido de diligências
A realização de diligência desnecessária, eis que, pela conformação
dos autos, foi possível conhecer a matéria de forma plena.
D 18 D ̊ 70 235/71
suplementares encontra-se no âmbito de discricionariedade do julgador.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
De modo que voto por rejeitar tal pedido, eis que a matéria á
instruída tendo viabilizado a emissão de voto com a análise de todos os pontos alegados no
recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo da alegação quanto à juntada de documentos pela auditoria fiscal,
uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora
de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar
provimento parcial para reconhecer a dedução dos valores recolhidos pelas pessoas jurídicas
contratadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital